Tribunal: TJDFT
Processo: 0016843-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. PROVA DOCUMENTAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO DE ÁGIO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOLO ANTERIOR DE FRAUDE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. ORGANIZAÇÃO NA PRÁTICA DOS GOLPES. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, o dolo preordenado de adquirir veículo financiado com o intuito de enganar a vítima, sem integralizar o valor nem honrar os compromissos assumidos, para depois transferir o automóvel a terceiros, caracteriza o delito do artigo 171, caput, do Código Penal.
3. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que a conduta descrita nos autos revelou um elevado grau de sofisticação do golpe aplicado, envolvendo mais de uma pessoa, com evidente liame subjetivo e divisão de tarefas, além de se valer de fragilidade do sistema financeiro.
4. Recurso conhecido e não provido.